Tribunal: TJPA
Processo: 0818509-20.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818509-20.2023.8.14.0051

APELANTE: LAURIELSON PEDROSO CARDOSO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL AFASTADA. NÃO INCIDÊNCIA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 1.200 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu se amolda ao crime de posse de entorpecentes para uso próprio, nos termos do art. 28 da Lei nº 11.343/2006; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado; (iii) verificar se há prova suficiente para a condenação pelo crime de associação para o tráfico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação por tráfico de drogas está amparada em provas consistentes, como o auto de apreensão de substâncias entorpecentes (cocaína), laudo toxicológico, anotações contábeis e interceptações obtidas mediante autorização judicial.

4. Os depoimentos de policiais, colhidos sob contraditório, confirmam a prática reiterada da traficância e a atuação do réu em rede organizada de distribuição de drogas na região de Santarém/PA.

5. A alegação de que as drogas se destinavam a uso pessoal não encontra respaldo nos autos, sendo certo que o contexto fático da apreensão evidencia o intento mercantil.

6. A condenação por associação para o tráfico também encontra respaldo em elementos probatórios robustos, como a atuação conjunta e contínua no âmbito de facção criminosa, atendendo aos requisitos do art. 35 da Lei de Drogas.

7. Não se aplica a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado em caso de condenação por associação para o tráfico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A prova da traficância independe da apreensão de grande quantidade de droga, bastando que as circunstâncias da conduta revelem o intuito de mercancia. 2. A condição de usuário não impede, por si só, a condenação por tráfico, quando evidenciado o dolo de comercialização. 3. A condenação por associação para o tráfico afasta a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4º, e 35; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 404.514/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.03.2018; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp nº 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021; STJ, AgRg no HC nº 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023; TJGO, ApCrim nº 0449046-46.2015.8.09.0128, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.09.2017; STJ, AgRg no HC nº 829.954/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.03.2024; TJMT, ApCrim nº 1001749-14.2023.8.11.0045, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, 3ª Câmara Criminal, j. 12.06.2024; STJ, AgRg no HC nº 820.487/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti – Des. Convocado do TJRS, Quinta Turma, j. 18.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 28 de julho a 4 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Laurielson Pedroso Cardoso apela de sentença do Juízo da 2º Vara Criminal de Santarém/PA, que o condenou à pena reclusiva de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 1200 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (ID 21357147).

O apelante pugna pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para a figura do art. 28 da Lei n. 11.343/2006. Em caráter subsidiário, requer o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado. Além disso, pugna pela absolvição do delito de associação para o tráfico, salientando que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente (ID 21357153).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 21357161), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 24231930).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie inexiste espaço para o pleito desclassificatório, diante da existência de provas substantivas da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas.

A
materialidade
está comprovada pelo auto de apresentação e apreensão da substância entorpecente e de caderneta com várias anotações com conteúdo contábil (ID 6318951), além de Laudo Toxicológico Definitivo n. 2023.04.000918-QUI que atestou que a substância apreendida com o apelante tratava-se de cocaína.

A
autoria delitiva
exsurge da prova testemunhal produzida na fase inquisitorial e ratificada em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Neste espeque, destaco os depoimentos dos policiais que prenderam em flagrante o apelante na posse dos entorpecentes, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

A testemunha DANIEL GIBSOM LAVOR DOS SANTOS, em síntese, declarou em juízo que:

(...) Que não participou da investigação, foi uma equipe anterior. Que os investigadores foram removidos para outra unidade. Que quando chegou la, este mandado de busca e apreensão em aberto. Que o delegado escolheu um dia e foram la e cumpriram. Que a investigação pelo que viu por alto, monitoração de movimentação para venda. Que no dia em que foram la nos abordaram o Elson, informaram acerca do mando de busca. Que ele acompanhou a busca e la encontraram, dentro o fogão um peteca de cocaína e no armário da cozinha uma pedra meio bege, similar ao oxi, ai ele foi conduzido para delegacia(...). Que no local estavam o réu e sua esposa. Que tinha uma cadernetinha, salvo engano, mas não sabe precisar. Que a esposa dele falou na delegacia da venda há algum momento, que inclusive ela já havia dito para ele parar com a venda há algum tempo. Que ela afirmou que não participava ela sabia. Que inicialmente ele negou que tinha droga, ai a gente achou, assim ele confessou que era dele.(...). Que a equipe anterior já havia feito o monitoramento do local. Que não sabia dessa situação, pois na época estava em Itaituba. (...). Que tinha conhecimento do conteúdo da interceptação, que ele comprava e vendia drogas, que ele participava de facção, que o colega que lhe passou isso explicando ao delegado. (...).

A testemunha WILLIAM BENTES NOGUEIRA, em síntese, declarou em juízo:

(...). Que fez parte equipe de cumprimento do mandado de busca e apreensão, mas ficou na parte externa, onde não nada de ilícito foi encontrado, mas na interna, o restante da equipe encontrou uma porção de entorpecentes. Que foi aprendido um celular, no qual foi feita uma análise posteriormente, quando tiveram a autorização judicial foi feita o relatório de analise dos dados que continham nele. Que foi depoente que fez a analise dos dados, no qual verificou a presença de grupo de whatsapp volta tanto a traficância quanto a organização do tráfico. Que tinha contato com fornecedores. Contato de alguns envolvidos com a facção criminosa, eis que para você poder vender a droga, você tem que pagar uma taxa para organização criminosa, para uma biqueira funcionar, uma lojinha, como eles falam. Que ele tinha contato com essas pessoas. Que tinha a comercialização de drogas com usuários conhecidos na região. Grupo de whatsapp com todas as lojinhas no bairro do Santarenzinho. Que ele se recorda, mais de 10 pontos de venda só na área do Santarenzinho. Tudo mapeado, nome e telefone. Que o numero de telefone batia com o pix das pessoas. (...). Conversas tipo “olha a policia ta chegando”. (...). Que celular dele não tinha aquela habilitação para apagar as mensagens, então tinha mensagens bem antigas. (...). Que quando foi lotado na UIP do Santarenzinho a investigação já havia sido finalizada, porem quando a pessoa saiu, ele assumiu a investigação. (...) . Que fez também algumas campanas. Assim, já reforçou o que relatório já falava, informando ao delegado que continuava a traficância no local; (...)

A testemunha RODRIGO OASTA FONSECA, em síntese, declarou em juízo que:

Que Elso, o Ceguinho, como chamam. Que já conhecia ele pelo tráfico de drogas, não sabe bem se lá é Amparo ou Santarenzinho, sabe que é perto da serra. Que UIP do Santarenzinho, o DPC Gabriel fizeram uma investigação pedindo busca, em razão do crime de tráfico e o crime de associação. Não sabe como iniciou essa investigação.(...). Que não participou da investigação. Que Ceguinho é faccionado ao Comando Vermelho e comando aquela área em que ele foi pego. Que já pegou ele, mas não se ele ficou preso, mas sabe que ele é conhecido e participa de grupos ligados ao Comando Vermelho. Que ele pagava a taxinha, mas não lembra da posição dele na facção. Que a informação era que ele vendia pedra, pó e maconha. (...). Que foi chamado para fazer parte da equipe busca. Que nessa busca na residência dele em novembro de 2023. Que dentro do fogão tinha um pó branco. Que na cozinha tinha um armário com uma porção de pedra. Que ele confessou de imediato. Que já havia uma autorização judicial. Que no telefone dele estava cheio de informação do tráfico de drogas.(...). Que ele foi pego por tráfico e associação. Tinha lá umas sacolas plásticas. Que já apresentaram ele logo na UIP. (...). Que a esposa do réu chegou depois. Que não sabe se ela estava lá. Que viu ele chegando. Só sabe que quando entrou ela não estava la. Que tinha uma caderneta que estava até no quarto. Que la é quarto, cozinha e uma salazinha. Que aparentava ser contabilidade de venda de drogas. Que ele assumiu de imediato que a droga era dele, que já era não de hoje. (...). Que esposa dele é inocente, que ela é testemunha, mas não recorda o que ela falou. (...). Que no celular dele foi encontrado um grupo de pagamento, que já tinha uns alvos que já tinham prendido uns dias atrás. Que tinha outros alvos que estavam la na conversa com ele. (...). Que tinha bastante conversa dele vendendo drogas. (ID 21357145, pág. 4/6)

Nesse contexto, o magistrado sentenciante, à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluiu pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu alinhando-se ao entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório”, sobretudo “quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese” (
HC n. 404.514/PE
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.03.2018).

Ademais, importante ressair que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023), como se deu na espécie.

Nessa linha de intelecção, não prospera a tese de
desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal
, sob o argumento de que o réu é usuário e não estava comercializando a droga.

Isso porque, a alegada condição de usuário, por si só, não afasta a traficância, de modo que, demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Além disso, a alegação de que a substância entorpecente seria para uso próprio não restou provada nos autos, apresentando-se dissociada do contexto probatório, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de provar ser o réu apenas usuário.

Neste particular, a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais tem se firmado no sentido de que “a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço” (TJGO,
ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128
, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.09.2017).

Portanto, “não é apenas a quantidade de drogas apreendidas que constitui fator determinante para a conclusão de que se destina ao consumo pessoal, mas, ainda, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente” (STJ,
AgRg no HC n. 829.954/MG
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.03.2024).

Sob outro ângulo, o
pleito absolutório do crime de associação para o tráfico não merece acolhimento
, diante da existência de provas substantivas de materialidade e autoria do delito, tal como demonstrado na sentença condenatória, abaixo transcrita:

O IPC Rodrigo Oasta Fonseca testemunhou em juízo confirmando que conhecia “Elso”, conhecido como "Ceguinho", devido ao tráfico de drogas, afirmando que novembro de 2023 foi chamado para uma busca na residência de “Elso”, onde encontraram pó branco dentro do fogão e uma quantidade de pedras em um armário na cozinha, que, assim, “Elso” confessou imediatamente a posse das drogas.

Ademais, as provas dos autos indicam que Laurielson é envolvido no tráfico de drogas, associado à Facção Comando Vermelho local, conforme o relatório de extração de dados (106045636), o qual aponta como responsável pelas vendas de drogas em Santarém, especialmente nos bairros Santarenzinho, Amparo e Conquista. Embora não tenha uma ocupação legal, ele mantém um padrão de vida incompatível com sua situação. Diálogos extraídos de seu celular indicam que ele atua na venda de cocaína em pó, maconha e crack. Além disso, investigações apontam que Elson faz parte de uma facção criminosa que controla o tráfico de drogas na cidade. Ele contribui pagando uma mensalidade de R$ 200 por mês para cada ponto de venda de drogas ao qual está vinculado. Em resumo, Laurielson está envolvido na estrutura organizada para a venda de drogas em Santarém.”

Corroborando ao relatório, o testemunho do IPC William Bentes Nogueira, em juízo, confirmou que fez parte da equipe de busca e apreensão e que, a parte da equipe que entrou na residência do réu, encontrou entorpecentes e um celular. Afirmando ainda que procedeu a análise dos dados do celular que revelou que o réu participava de grupos de WhatsApp relacionados ao tráfico e à organização criminosa, inclusive que ele tinha contato com fornecedores e usuários conhecidos na região, bem como pagava taxa a facção do Comando Vermelho para realizar mercancia dos entorpecentes.

Ademais, em juízo, a sra. Clarice Bentes da Silva, companheira do réu, declarou que sabia das mensagens no celular do marido relacionadas à venda e compra de drogas do Comando Vermelho, embora não concordasse com suas atividades.

[...]

No caso em tablado, os fatos apurados se subsomem à figura típica prevista delito previsto no art. 35 da Lei 11.343/06, eis que observo a existência do mínimo de dois agentes associados para cometimento do crime de tráfico, em vínculo associativo com características de regularidade, portanto entendo preenchido os requisitos legais para configuração do crime em questão.

Cabe ressaltar a licitude da obtenção de provas, eis que mediante acesso aos dados armazenados no aparelho no celular do réu, relativos a mensagens de texto, SMS, conversas por meio de aplicativos, eis que obtidos mediante prévia autorização judicial.” (ID 21357147, pág. 8).

Destarte, inviável absolver o recorrente quanto ao delito de associação para o tráfico, “se o acervo probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e congruente com as demais provas coligidas no decorrer da instrução processual, evidenciam a sua associação estável com membros da facção criminosa ‘Comando Vermelho’, bem como sua clara atuação por meio de divisão de tarefas (TJMT,
ApCrim n. 1001749-14.2023.8.11.0045
,
Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, 3ª Câmara Criminal, j. 12.6.2024).

Por fim, “a condenação pelo crime de associação para o tráfico impede a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, que é exclusiva para casos de tráfico privilegiado, quando o réu não integra organização criminosa, conforme entendimento jurisprudencial consolidado” (STJ,
AgRg no HC n. 820.487/SP
, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti - Des. Convocado do TJRS, Quinta Turma, j. 18/6/2025), como se deu na espécie.

Ao lume do exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 07/08/2025